Tribunal: TJBA
Processo: 8079359-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079359-44.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VALDINEIA BOMFIM DE SOUZA Advogado(s): MATHEUS ALVES TORRES, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA APELADO: COSB VII - CENTRO ODONTOLOGICO SORRISO BRASILEIRO LTDA Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA PARTE. PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória por alegada má prestação de serviços odontológicos em que foi celebrado acordo judicial posteriormente homologado por sentença. A parte autora apela alegando que não concordou com os termos do acordo firmado exclusivamente por seu procurador. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em determinar se a ausência de concordância expressa da parte com acordo celebrado por procurador com poderes específicos para transigir constitui vício capaz de invalidar a transação homologada judicialmente. III. Razões de decidir 3. O procurador da apelante encontrava-se regularmente constituído com poderes específicos para transigir, conforme procuração juntada aos autos, não se podendo alegar posteriormente a invalidade de atos praticados dentro desses limites. 4. Eventual atuação do mandatário em desconformidade com os interesses do mandante constitui questão a ser resolvida na esfera das perdas e danos entre mandante e mandatário, não afetando a validade dos atos praticados perante terceiros de boa-fé. 5. A revogação do mandato ocorreu após a homologação judicial do acordo, não possuindo efeitos retroativos capazes de invalidar atos anteriormente praticados pelo procurador dentro dos limites de seus poderes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Acordos celebrados por procuradores com poderes específicos para transigir vinculam definitivamente o mandante, independentemente de concordância posterior específica com os termos ajustados. 2. A existência de mandato com poderes especiais constitui fundamento suficiente para a validade da transação, aplicando-se o art. 679 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 653, 679; CPC, arts. 487, III, "b". Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL: 00230679720158160017, Rel. Juíza Sandra Bauermann, j. 16/03/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.